Tribunal: TJMT
Processo: 1020137-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020137-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO), FRANCO SOLON FERREIRA - CPF: 355.866.211-34 (AGRAVANTE), FRANCIELLY SIMAO FERREIRA - CPF: 027.444.721-58 (AGRAVANTE), FABRICIO SIMAO FERREIRA - CPF: 021.389.061-59 (AGRAVANTE), LUZIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 800.607.491-72 (AGRAVADO), FLEURIMAR FERREIRA - CPF: 295.781.831-00 (AGRAVADO), FABIO MELO FERREIRA - CPF: 527.255.371-34 (AGRAVADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO ENCERRANDO A PRIMEIRA FASE DA DEMANDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO JULGAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL – INOCORRENCIA – INCOMPETENCIA TERRITORIAL – COMARCA DA RESIDÊNCIA DA PESSOA IDOSA – ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO C/C ART. 53, III, e, DO CPC – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA

– DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO. 1. O indeferimento de provas desnecessárias ao julgamento da primeira fase da ação de exigir contas não traduz cerceamento de defesa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a petição inicial de ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação, o que ocorreu na espécie. 3. O foro do idoso, previsto no seu art. 80, garante o acesso à justiça, com a finalidade de conceder vantagem à pessoa idosa nas lides que discutam seus interesses, estabelecendo a competência territorial absoluta de tais ações no foro do domicílio do litigante com 60 anos ou mais, presentes, sobretudo, os requisitos cronológico e de hipossuficiência. 4. O posicionamento jurisprudencial prevalente é no sentido de que, em sede de primeira fase da ação de exigir contas, se não é possível aferir, desde o início, o eventual saldo devedor ou proveito econômico, o valor da causa deve ser fixado por estimativa. 5. É cediço que aquele que, por força de relação jurídico-material, proveniente de lei ou contrato, administra bens, negócios ou interesses alheios, tem o dever de prestar contas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCO SOLON FERREIRA, FRANCIELLY SIMÃO FERREIRA e FABRÍCIO SIMÃO FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de
“Exigir Contas”
(Proc. no 1001713-91.2022.8.11.0049), ajuizada contra os agravantes por LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA e FÁBIO MELO FERREIRA, julgou procedente o pedido para, encerrando a primeira fase da demanda, impor aos réus/agravantes
“obrigação de prestar as contas de administração da Fazenda Santa Luzia, entre os períodos de 31/12/2016 a até a data da publicação (da decisão agravada), observado o contido na cláusula 8 do contrato de condomínio agropecuário, incluindo as informações das movimentações financeiras dos requeridos (diante do contido na parte final da cláusula 5 do contrato)”
, no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação da regra do art. 550, §5o, do CPC (cf. Id. no 120710323 dos autos de origem).

Os réus/agravantes arguem, preliminarmente, nulidade da r. decisão agravada por indevida
“supressão da fase de dilação probatória”
e
“violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa”
, notadamente por se tratar de
“decisão calçada em confissão inexistente”
(sic), e, ainda em preliminar, arguem nulidade por
“violação ao dever apresentar fundamentação válida”
, queixando-se da falta de enfrentamento das teses de inépcia da inicial decorrente da alegadamente descabida
“natureza genérica do pedido com relação ao marco temporal que deixou de ser definido”
(sic – cf. Id. no 180557173 - Pág. 15/24).

No mérito, frisam a
“inexistência de prova quanto ao implemento da autocomposição e da arbitragem contratualmente estabelecidos”
e a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Vila Rica/MT em razão da existência de cláusula de eleição do foro da Comarca de Goiânia/GO para dirimir litígios envolvendo o Contrato de Condomínio Agropecuário, e reprisam a arguição de inépcia da inicial por falta de
“correta delimitação dos marcos temporais relacionados às contas exigidas”
e de
“especificação de razão para a imposição da obrigação a cada um dos requeridos, posto que nem todos figuraram no contrato”
(sic – cf. Id. no 180557173 - Pág. 24/33).

Afirmam, ainda,
“incorreção do valor atribuído à causa”
por se tratar de montante
“aquém do pretendido”
, e ilegitimidade de Francielly e Fabrício Simão Ferreira para figurar no polo passivo da lide, alongando-se, por fim, sobre a ocorrência de
“má-fé processual”
dos autores/agravados, que teriam ajuizado a demanda com
“escopo único de pressionar (Franco Solon Ferreira) a assinar contrato nitidamente desfavorável”
(sic – cf. Id. no 180557173 - Pág. 33/38).

Pedem, sob tais fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, acolhidas as preliminares, seja cassada a r. decisão agravada e determinada retomada do processamento da demanda de origem para produção probatória, ou então para que, reformada a decisão, seja reconhecida
“a impossibilidade de acolher o pedido principal para apresentar contas”
, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito (sic – cf. Id. no 180557173 - Pág. 41/44).

A decisão vinculada ao Id. no 181076685 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Os agravantes ingressaram com Embargos de Declaração contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 182424749).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 184059159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Embargos de Declaração vinculado ao Id. no 182424749, interposto pelos agravantes FRANCO SOLON FERREIRA e OUTROS contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, para sanar suposta omissão,

considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 184059159), passo diretamente ao exame meritório.

Inicialmente cumpre-se analisar a preliminar de
nulidade da r. decisão agravada, arguida, sob os fundamentos de que houve a supressão da fase de dilação probatória, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, e a ausência de fundamentação válida.

Pois bem.

É cediço que, na Ação de Exigir Contas em sua primeira fase discute tão somente a legitimidade do pedido, ou seja, o direito do Autor de exigi-las e a obrigação do Réu em prestá-las, conforme disposto no artigo 550 do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema em inúmeras vezes, tendo assentado que “
a ação de prestação de contas constitui procedimento especial de jurisdição contenciosa normatizado nos arts. 914 a 919 do Código de Processo Civil e que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor”
(REsp 1148486/SP, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 02/12/2009.

Nesse prumo, o administrador de negócios ou interesses alheios tem o dever (legal e moral) de esclarecer detalhadamente o resultado da gestão, e terá direito a exigir a prestação de contas aquele que demonstrar interesse patrimonial legítimo sobre os bens submetidos a essa administração.

O Juiz como destinatário da prova, a ele cabe a verificação quanto à necessidade e oportunidade para a sua produção, estando autorizado a dispensar provas quando entender que essas são prescindíveis para o deslinde da questão fática discutida nos autos, a teor do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a petição inicial de ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação, o que ocorreu na espécie.

No caso dos autos, cumpre registrar, diante das particularidades, que a parte autora/agravada, quando do ajuizamento da ação de origem, demonstrou os fatos e os fundamentos que dariam suporte à sua pretensão de exigir a prestação de contas, além disso, por meio da petição inicial foi evidenciado, em perfeito arranjo argumentativo, os motivos pelos quais se entendeu necessária a prestação de contas por parte do Administrador, ora Agravante.

Constata-se, portanto, que a petição inicial cumpre todos os requisitos previstos na legislação processual, inclusive aqueles específicos para a propositura da ação de prestação de contas (artigo 319 c/c § 1o do artigo 550, ambos do CPC/15).

Neste prumo, se o conjunto probatório a ser produzido se revela, a princípio, satisfatório para a formação da convicção do magistrado acerca da veracidade dos fatos alegados, este poderá indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

Ademais, como já afirmado linhas acima, a primeira fase da ação de prestação de contas objetiva tão somente o reconhecimento do dever de prestar as contas exigidas.

Portanto, de rigor a rejeição das preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, em específico ao que interessa à discussão recursal, a decisão agravada definiu o seguinte:

“ (...)

Em relação á inexistência de prova quanto ao implemento da autocomposição e arbitragem contratualmente estabelecidos (art. 337, inc. X e XI, do CPC), tem-se que a possibilidade da autocomposição e da arbitragem, constante no contrato de condomínio agropecuário, são meios alternativos a solução de conflitos, ou seja, é uma liberalidade das partes institui-los, porém, trata-se de poder e não dever. Fato é que a ação de exigir contas não é supedâneo para permitir discussões a respeito de cláusulas contratuais de sentido controverso, afastando pretensões como a de rescisão ou resolução contratual ou de anulação de ato jurídico, ou seja, não está em análise ação de cumprimento de contrato, mas sim de exigir contas inerente à relação jurídica formada pelas partes, consistente na copropriedade e no contrato de condomínio agropecuário. É natural que nem sempre haja a necessidade de intervenção jurisdicional para que as contas sejam prestadas, porém sempre que existir um conflito entre os sujeitos da relação jurídica de direito material, o acesso à justiça se dará por meio do acertamento econômico definitivo entre eles via ação de exigir contas. Com isso, entendo que a presente ação vai além do cumprimento contratual, mas sim de proprietários buscando ter acesso a informações de seu interesse, não podendo afastar o interesse/direito dos proprietários em buscar, de imediato, o acesso à justiça, sob pena do poder estatal estar restringindo tal direito (...)

Em relação à incompetência territorial: regra geral (art. 46, CPC) e cláusula de eleição de foro (art. 63). Inexistência da causa de modificação de competência: pessoa idosa domiciliada em Goiânia-GO, apesar dos argumentos apresentados pelos Requeridos, resta demonstrado que a aplicação da competência contida na aliena “e” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil combinada com o artigo 4° do Estatuto da Pessoa Idosa e, ainda somado ao fato que o próprio Código Civil possibilita a “diversidade” de “domicílios/residências”, sendo comprovada que a pessoa idosa possui, domicílio neste Juízo, entendo que se afasta a tese arguida pelos Requeridos (...)

Em relação a incorreção ao valor atribuído à causa: art. 337, inc. III c/c art. 292, inc. II, ambos do CPC. Valor aquém do pretendido, necessidade de correção e complementação de custas, não prospera, pois, conforme já mencionado, até o julgamento da segunda fase desta ação de exigir contas, não há possibilidade de mensurar eventual valor a ser atribuído à causa (não se sabe o eventual saldo residual), ou seja, não há incorreção ao valor contido na inicial (...)

Em relações à inépcia da inicial: art. 337, inc. IV c/c art. 330, §1°, inc. II c/c art. 550, §1°, todos do CPC. Pedido indeterminado e ausência de documentos comprobatórios e a cumulação indevida de pedidos. Da incompatibilidade entre os pleitos exordiais em função da ausência de identidade dos respectivos ritos. Art. 330, §1°. Inc. IV, do CPC, constato que a petição inicial apresentou regularmente seus pedidos, restando-os determinados de acordo com o que se buscar em ação desta natureza, pois trata-se de ação com rito especial em que uma única petição inicial será utilizada em 02 (duas) fases. Desta maneira, a petição inicial seguiu as exigências dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ao passo que, neste tipo de ação há a necessidade essencial de cumular dois pedidos: a condenação do Requeridos em prestar as contas e a condenação dos Requeridos ao pagamento do eventual saldo devedor a ser apurado, ao passo que, como ainda não se sabe o valor desse saldo, é admissível a formulação de pedido genérico, nos termos do art. 324, §1°, III, do Código de Processo Civil (...)

E, em relação as prejudiciais suscitadas exclusivamente pelos segundo e terceiro réus: ilegitimidade passiva – art. 337, inc. XI, do CPC. Inépcia da inicial – art. 330, §1°, inc. III – narrativa desconectada da conclusão, não prospera, pois, conforme já consignado alhures, inexiste inépcia a inicial; e no mais, no tocante à ilegitimidade passiva de Francielly Simão Ferreira e Fábio Simão Ferreira (filhos do Requerido Franco Solon Ferreira), tenho que os mesmos devem permanecer no pólo passivo - na condição de litisconsorte passivo – pois estes não sendo parte no contrato de condomínio agropecuário, estão auxiliando o Administrador da Fazenda Santa Luzia (Franco Solon Ferreira), possuindo vínculo direto com a administração e atividade financeira da propriedade, conforme relatado as fls. 28 da contestação, ex vi: “Não consta dos autos qualquer prova do funcionamento do condomínio em comento, qualquer rateio anterior ao logo dos supostos 05 (cinco) anos de vigência, qualquer comunicação exigindo prestação de contas, qualquer documento que denota a ingerência da parte contrária na administração e/ou resultado da atividade financeira dos Requeridos. A própria peça de ingresso se contradiz sobre tal realidade, na forma do elucidado em linhas volvidas.” (grifei) Deste modo, tenho que os próprios Requeridos confirmaram sua administração e/ou atividade financeira na Fazenda Santa Luzia (...)”

Quanto a tese de inexistência de prova de implemento da autocomposição e arbitragem contratualmente estabelecidos, ao compulsar os autos, mais especificamente o referido
“Contrato de Condomínio Agropecuário”
(cf. Id. no 180557182), na cláusula
“11 - solução dos litígios”
assim restou definido
“Para solução dos litígios que surgirem na vigência do presente condomínio, as partes recorrerão, primeiramente ao bom senso e ao elevado espírito de convivência fraterna e salutar que tem norteado os atos da família. Não sendo possível a solução da pendencia por tal via. as partes elegerão pessoas a elas ligadas como árbitros comprometendo-se os condôminos entre si, a respeitar as decisões por elas proferidas. Em última análise, as partes recorrerão ao Foro da Comarca de Goiânia/GO, para dirimir quaisquer questões advindas do presente instrumento contratual”

A Lei no 9.307/1996, em seus arts. 3o e 4o, dispõe:

“Art. 3o. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

Art. 4o. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1o. A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. (...)”.

No entanto, o texto reproduzido não constitui, apropriadamente, Cláusula Compromissória.

Isso porque, além de conter mera e ambígua referência à via arbitral, não a institui como via obrigatória, que deva ser acionada para dirimir questões inerentes à Avença.

Não se pode admitir como Cláusula Compromissória uma simples alusão à arbitragem,

a Cláusula Arbitral deve ser consensual, específica e objetiva, de modo a expressar a real vontade dos Convenentes e a eficácia vinculante da opção por aquela modalidade privada de solução de conflitos.

Quanto à incompetência territorial alegada em razão de cláusula de eleição de foro, tenho que razão não assiste aos agravantes.

O Estatuto do Idoso ao inserir a regra relativa ao foro do idoso para as causas fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos (art. 81), potencializa a promoção do acesso à justiça da pessoa idosa.

O foro do idoso, previsto no art. 80 da Lei no 10.741/031, reflete a tendência do enfoque de acesso à justiça, revelando inovação procedimental implementada com a finalidade de conceder vantagem à pessoa idosa nas lides que discutam seus interesses, estabelecendo a competência territorial absoluta de tais ações no foro do domicílio do litigante com 60 anos ou mais, presentes, sobretudo, os requisitos cronológico e de hipossuficiência.

Com efeito, a necessidade da aplicação do artigo 80 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que prevê o foro de domicílio do idoso, justifica-se pelo fato de que a autora ora agravada, Luzia da Silva Ferreira possui oitenta e quatro anos, conforme noticiam os autos.

Quanto a incorreção do valor atribuído à causa, é cediço, que o artigo 291 do CPC preceitua que a toda causa será atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico de imediatamente aferível.

Ainda sobre o tema, o mesmo diploma legal estabelece em seu artigo 259 critérios para fixação do valor da causa, de modo que para fins de arbitramento deve se ter como base para sua aferição o proveito econômico pretendido pelo autor, ou seja, a vantagem patrimonial que almeja obter na demanda.

Na hipótese, o valor da causa foi fixado no valor inicial de R$ 1.000,00 (mil reais).

Reiterando, a ação de exigir contas é dividida em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas; já a segunda se inicia após regularmente apresentadas as contas, e tem por objeto a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 550 e seguintes do CPC). Observa-se que a ação de origem se encontra na primeira fase.

Neste contexto, considerando o momento processual em que se encontra a ação principal, cujo objeto cinge-se em apurar a existência ou não da obrigação de prestar contas, não é possível mensurar o saldo favorável a quaisquer das partes, o que só poderá ser aferível na fase posterior.

Por fim, quanto a tese de que Francielly e Fabrício Simão Ferreira seriam partes ilegítimas para figurar no polo passivo da lide, tenho que também não deva prosperar.

Pois, ao verificar os documentos anexados aos autos, mais especificamente a
“Ficha de Cadastro do Estabelecimento Rural”
emitida pelo INDEA – MT (cf. Id. no 93865695 – dos autos de origem), consta como comodatária da “
Fazenda Santa Luzia”
até a data de 16/09/2026, Francielly Simão Ferreira Bastos.

Nesse contexto, considerando o inerente dever de prestar contas daquele que gere bens e direitos alheios, e o disposto no art. 1.020 do CC, de rigor a prestação de contas pelos réus/agravantes:

“os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”
.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023